Tribunal: TJMT
Processo: 1030158-97.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030158-97.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030158-97.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TITELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030158-97.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo
interno apresentado pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIDE INSTAURADA - PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ocorre a perda do objeto quando o requerido cumpre com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação.

2 - Não cabe condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação.

O Embargante afirma que o acórdão embargado deu interpretação diferente ao artigo 85, do CPC, que fixa em seu §10º que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Sustenta, ainda, que, o acórdão é omisso quanto ao artigo 85, §3º, V, do CPC, pois a sentença de primeiro grau condenou autora (embargante) ao pagamento de honorários em 5% sobre o valor da causa, quando na verdade deveria ter sido de 1% (um por cento) no máximo 3% (três por cento).

Com esses argumentos, requer sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para manifestação em relação à decisão do STJ que interpreta de forma diferente o artigo 85, §10º, do CPC, bem como correção da decisão embargada a fim de dar provimento ao recurso de apelação, ainda que parcial, para ao menos determinar a sucumbência em 1% do valor da causa, não 5% como decidiu o juízo de primeiro grau.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 170398190).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1030158-97.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo
interno apresentado pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIDE INSTAURADA - PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ocorre a perda do objeto quando o requerido cumpre com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação.

2 - Não cabe condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação.

Extrai-se dos autos que, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis apresentou Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir e perda do objeto da demanda.

O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente, tendo em vista que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que ocorrido o pagamento do débito antes da citação e diante da ausência de lide instaurada, descabida a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contra a mencionada decisão, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido.

Em face do mencionado acórdão, insurge-se a embargante alegando que o
decisum
é omisso com relação ao artigo 85, §10, do CPC, que dispõe que
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas renova questão já superada, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque, clara foi a decisão de que em razão da perda superveniente do objeto não é possível a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não houve angularização da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. VAGA EM CRECHE.
EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. VAGA FORNECIDA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- NO CASO DOS AUTOS, EMBORA A VAGA TENHA SIDO ALCANÇADA AO INFANTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA JUDICIAL, O SEU FORNECIMENTO NÃO SE DEU PROPRIAMENTE EM DECORRÊNCIA DO PRESENTE FEITO, MAS SIM NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, RESSALVANDO QUE A VAGA RESTOU DISPONIBILIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. - PARA A HIPÓTESE TRAVADA NOS AUTOS, EM QUE O OBJETO É O ‘ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA, NÃO SE EVIDENCIA INDISPENSÁVEL O PREPARO DO RECURSO PELO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO QUE SE FAZ SOBRE A NORMATIVA CONSTANTE DO §2º DO ART. 99 DO CPC/2015. -
O CADERNO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE HOUVE, NA ESPÉCIE, PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, POR OCORRÊNCIA DA CONCESSÃO DE VAGA EM CRECHE, NA ESFERA ADMINISTRATIVA. - IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO
SEM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA
E SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. REDAÇÃO DO ARTIGO 85, § 10 DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50075964120228210026, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 22-11-2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO.
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.

O art. 85, §10, do CPC preconiza que, quando o processo é extinto pela perda do objeto, o pagamento dos ônus sucumbenciais será imputado a quem deu causa à propositura da ação.
No caso concreto, ainda que a dívida existisse no momento do ajuizamento da demanda, ela foi paga antes da citação do réu.
Por conseguinte, este sequer foi constituído em mora – art. 240 do CPC – de forma que não é possível imputar ao réu, que pagou a dívida sem saber da existência da ação, o pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte adversa.
Ao autor, portanto, o pagamento dos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Negado pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois ausente má-fé do recorrido ao postular o pagamento da dívida. Sentença reformada, em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70078706215, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 29-8-2018). [Destaquei].

Importante ressaltar que, as jurisprudências juntadas pela embargante foram extraídas de julgamentos proferidos em execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

No mais, é relevante consignar, ainda, que, os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, não há que se falar em omissão quanto ao artigo 85, § 3º, V, do CPC, já que, conforme já consignado no recurso de agravo interno, a autora/embargante não se insurgiu no apelo contra a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas, apenas recorreu pugnando pela condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023